Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE SAÚDE. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NÃO INFORMADA. CÂNCER DE MAMA EXTIRPADO. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA OFERTADA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONFORME IMPÕE A RN 558/2022 DA ANS. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM COMPENSATÓRIO ADEQUADO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais e pedido de tutela de urgência proposta por beneficiária que teve cancelado seu plano de saúde em virtude de não ter declarado doenças pré-existentes.
1.1. A ação foi julgada procedente e o plano de saúde apelou, alegando que, apesar de ter havido oferta de CPT, a consumidora se manteve silente e, portanto, a rescisão se mostrou legítima. Também impugnou a condenação ao pagamento de compensação por danos morais e, no caso de ser mantida esta, rogou pela redução do valor fixado.
2. Restou demonstrado que a autora teve câncer de mama em 2012 e também se submeteu a mastectomia, porém, ao preencher a declaração de saúde, indicou “n” (que significa “não) para câncer de mama e cirurgias anteriores.
2.1. Nos termos do art. 13, II, da Lei no 9656/98, é possível a suspensão ou rescisão unilateral do contrato no caso de fraude, na qual a princípio se enquadra a omissão quanto a doença pré-existente no preenchimento da declaração de saúde.
2.2. Essa suspensão ou rescisão unilateral, contudo, depende de abertura e encerramento de processo administrativo perante a ANS, conforme determina a Resolução Normativa no 558/2022 daquela agência reguladora.
2.3. No caso dos autos, restou comprovado que a autora foi diagnosticada com câncer de mama em 2012 e passou por mastectomia. A pergunta constante da declaração de saúde indagava se a beneficiária apresentava ou havia apresentado câncer de mama e se já havia sofrido intervenções cirúrgicas, sendo que, a ambas as questões, a autora respondeu negativamente. Logo, ainda que curada a doença, a pergunta deveria ter sido respondida afirmativamente pela beneficiária.
2.4. A despeito de tal situação configurar fraude a autorizar a adoção das medidas previstas no art. 13, II, da Lei no 9.656/98, a requerida não logrou comprovar a abertura e o encerramento de processo administrativo perante a ANS, conforme impõe a RN 558/2022 daquele órgão. Logo, o cancelamento do plano não pode ser considerado legítimo, no caso. Precedentes: Acórdão 1814913, 07006104920238070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1779375, 07077097020238070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1923236, 0720638-32.2023.8.07.0003, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.
3. O cancelamento indevido do plano de saúde, ainda mais quando a beneficiária se encontra em tratamento médico, configura violação a direitos da personalidade a ensejar a correspondente compensação.
4. O valor estipulado não é excessivo a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfimo, que não coíba novas práticas, sendo, ainda, justo para compensar a parte autora pelos constrangimentos, transtornos e desgastes sofridos, observados os parâmetros adotados por esta Corte. Precedentes: Acórdão 1904620, 0725942-97.2023.8.07.0007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024 e Acórdão 1896750, 0710116-37.2023.8.07.0005, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.
5. Apelação cível CONHECIDA e IMPROVIDA.